Tribunal: TJES
Processo: 5005445-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-41.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005445-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INADEQUAÇÃO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Caique Rodrigo Damacena Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu pedido de saída temporária. A defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal para a concessão do benefício da saída temporária ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 123 da LEP estabelece como requisitos para a concessão da saída temporária: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento de 1/6 da pena, se primário, ou 1/4, se reincidente; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Ainda que o agravante tenha cumprido o requisito temporal, é indispensável a avaliação de seu comportamento e da compatibilidade da medida com os objetivos da pena.

No caso em análise, o agravante foi condenado a 12 anos e 18 meses de reclusão, com término de pena previsto para 2026, e somente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 08/07/2025.

Constatou-se que o agravante cometeu falta grave no curso da execução penal, o que evidencia comportamento incompatível com as obrigações previstas na Lei de Execuções Penais e torna inadequada a concessão do benefício.

A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos do histórico penal do agravante, que indicam indisciplina e ausência de habilitação para o retorno ao convívio social, em consonância com o art. 123, III, da LEP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e o comportamento do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da saída temporária previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal não constitui direito subjetivo do apenado, sendo necessária a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos, incluindo o comportamento e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A prática de falta grave no curso da execução penal é elemento suficiente para justificar a negativa do benefício de saída temporária, diante da incompatibilidade com os objetivos da pena e das normas de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 159.575/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005445-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É sabido que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I - o comportamento adequado do reeducando; II - o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III - a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido o requisito temporal, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 anos e 08 meses, com término previsto para o ano de 2026 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 08/07/2025.

Ademais, verifica-se que e o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de justiça, ao asseverar que
“a infração disciplinar cometida pelo recorrente indica irresponsabilidade e descompromisso com as obrigações da execução da pena.

Além disso, o benefício precisa ser compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção social, a fim de que a lei penal cumpra o seu papel
”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)